Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-65.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
MARCA – "NATURA" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras, ora apelantes - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas

Ementa:

MARCA – "NATURA" - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "NATURA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras, ora apelantes - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e da confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização fixada em R$ 30.000,00 - Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) - Enunciado VIII do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial - RECURSO PROVIDO.